Tribunal: TJBA
Processo: 2000516-49.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo de Execução Penal nº 2000516-49.2025.8.05.0113 – Comarca de Itabuna/BA

Agravante/Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Cleide Ramos Reis

Agravante/Agravado: Cleudson Santos Nascimento

Defensora Pública: Dra. Priscilla Renaldy

Origem: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVOS DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO (DECRETO Nº 12.338/2024). CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, CP). DELITO PRATICADO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME QUE DEVE SER AFERIDA NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. VEDAÇÃO QUE SE ESTENDE À PENA DE MULTA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Cuida-se de Agravos de Execução Penal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Cleudson Santos Nascimento, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (Id. 95759329).

II – Extrai-se dos autos que o agravante/agravado cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, cometido em 31 de janeiro de 2019. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto ao fundamento de que o delito em questão, na data de publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, já ostentava natureza hedionda por força da Lei nº 13.964/2019, incidindo na vedação expressa do ato presidencial (Id. 95759329).

IV – Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo de execução penal (Id. 95759332), afirmando, nas correspondentes razões, a impossibilidade da aplicação retroativa do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, também afirmando que os requisitos do indulto para a pena de multa são diferentes daqueles da pena privativa de liberdade. Sob tais fundamentos, pede a aplicação do indulto em favor do agravado e, subsidiariamente, a extinção da sua punibilidade pelo cumprimento da pena.

V – Também irresignado, Cleudson Santos Nascimento manejou agravo de execução penal (Id. 95759333), em cujas razões afirma que o delito de roubo em questão ocorreu na data de 31/01/2019, antes da sua inclusão no rol de crimes hediondos pela Lei nº 13.964/2019, sendo vedada a aplicação retroativa da lei em seu prejuízo, pedindo, sob tais razões, o reconhecimento do indulto.

VI – Não merece acolhimento o pedido de consideração da natureza hedionda com base na data da prática do crime objeto da condena
ção.
De acordo com o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, o indulto e a comutação de penas não alcançam as pessoas, nacionais ou migrantes, condenadas “por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”.
O Superior Tribunal de Justiça con
solidou o entendimento de que a natureza do crime, para fins de deferimento de indulto ou comutação de pena, deve ser verificada no momento da edição do decreto presidencial, e não na data da prática delituosa. Segundo essa orientação, a vedação à concessão do benefício para crimes que se tornaram hediondos não configura aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, mas sim a aplicação dos critérios discricionariamente estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo no ato de clemência, que é regido pela norma vigente à época de sua edição. É nesse sentido a jurisprudência do STJ: STJ – AgRg no REsp n. 2.231.438/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026; STJ – AgRg no HC n. 1.014.044/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025; e STJ – AgRg no HC n. 1.011.358/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. No caso dos autos, o crime foi praticado em 31/01/2019, conforme o evento 1.2, do Processo de Execução Penal nº 2000326-96.2019.8.05.0113, consultado via SEEU, e o Decreto Presidencial é do ano de 2024, quando já estava em vigor a Lei nº 13.964/2019, que passou a inserir o delito em questão no rol dos crimes hediondos (art. 1º, inciso II, alínea
b
, da Lei 8.072/90). A decisão agravada, portanto, ao indeferir o benefício, aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

VII – Para o STJ, a vedação ao indulto para crimes hediondos ou equiparados se aplica tanto à pena privativa de liberdade quanto à pena de multa quando não há restrição no decreto presidencial, como no caso concreto (art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024). Veja-se: REsp n. 2.195.927/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 10/6/2025.

VIII – Não merece acolhimento, por fim, o pleito subsidiário de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, tese que também colide com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O período em que o apenado descumpre as condições impostas para o regime aberto não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. O descumprimento de tais condições, como o não comparecimento periódico em juízo, configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, e impede a contagem do tempo de pena enquanto perdurar a irregularidade. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 1.061.213/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026; e STJ – REsp n. 2.163.362/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. A consulta ao Processo de Execução Penal nº 2000326-96.2019.8.05.0113, através do SEEU, evidencia, no evento 160.1, certidão da Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA, datada de 28/04/2026, do seguinte teor: “Certifico que compulsando os autos, o ultimo comparecimento do reeducando encontra-se acostado no Evento 99”. No referido evento 99.1 do Processo de Execução Penal nº 2000326-96.2019.8.05.0113, consta que o último comparecimento do apenado ocorreu em 07/01/2025, destacando-se decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Maldonado Bertacco, datada de 30/01/2026, de onde se transcrevem os seguintes trechos: “[...] Analisando os autos, percebe-se que o reeducando descumpriu as condicionantes do regime aberto consistentes no comparecimento em juízo. O cumprimento regular da pena em regime aberto pressupõe a observância efetiva das condições impostas, não sendo suficiente o mero decurso do tempo para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade. O descumprimento injustificado das condições caracteriza execução irregular da pena, impedindo o reconhecimento do seu cumprimento integral. Diante do exposto, INDEFIRO a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, uma vez não comprovado o cumprimento regular das condições do regime aberto.
Determino ao cartório que lance a interrupção da pena em 07/03/2025, correspondente ao momento em que o reeducando deixou de comparecer em juízo
. [...].”. (grifo acrescido). Portanto, o período em que o Agravante permaneceu sem cumprir as condições do regime aberto não pode ser considerado para fins de adimplemento da pena, o que afasta a alegação de cumprimento integral e, consequentemente, a extinção da sua punibilidade por essa via.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, “[...] pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO de ambos os Agravos, afastando-se a vedação do art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 com base na natureza comum do delito à época do fato (31/01/2019) e, reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 9º, VIII, bem como do art. 12, I e §1º, do referido decreto, seja declarada a extinção da punibilidade quanto à pena privativa de liberdade e à pena de multa, nos termos do art. 107, II, do Código Penal e do art. 66, II, da LEP.”. (Id. 97065091).

X – AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo de Execução Penal nº 2000516-49.2025.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravantes/Agravados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Cleudson Santos Nascimento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.